Tribunal: TJDFT
Processo: 0751312-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 POR VÍCIO DE INICIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O trâmite da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o valor da Requisição de Pequeno Valor no âmbito distrital, não observou os limites constitucionais impostos ao Poder Legislativo, tendo sido violada a iniciativa privativa do chefe do poder executivo. Inconstitucionalidade declarada na ADI n. 20150020143298, pelo Conselho Especial deste Tribunal.

2. Ainda que assim não fosse, o título executivo que embasa o cumprimento de sentença é anterior à publicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, aplicando-se, por força do entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 792, a Lei Distrital n. 3.624/2005, diante do seu caráter material.

3. Embora haja decisões, por maioria, da 1a Turma do STF que pontua haver distinção entre o Tema 792 e o caso da Lei Distrital n. 6.618/2020, a 2a Turma é unânime em não a reconhecer, como se extrai das Reclamações 54473, 54469, 55309, 55459 e 58617.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.